Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011059-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILVANIO DE AVILA - CPF: 704.480.601-59 (ADVOGADO), LEIKA ALMEIDA ALEXANDRE DE AVILA - CPF: 879.985.481-34 (AGRAVANTE), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVADO), ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 926.361.951-49 (ADVOGADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1011059-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEIKA ALMEIDA ALEXANDRE DE AVILA AGRAVADO:

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é admissível apenas para discussão de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de pagamento realizado a terceiro (empresa de cobrança) exige demonstração do vínculo entre este e o credor original, o que demanda ampla produção de provas, incompatível com o estreito âmbito cognitivo da exceção de pré-executividade.

3. A mera apresentação de comprovantes de pagamento e troca de e-mails com empresa terceirizada não é suficiente para comprovar, de plano, a quitação do débito quando o credor expressamente nega qualquer relação com a referida empresa.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEIKA DE ALMEIDA ALEXANDRE DE AVILA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, que
rejeitou
exceção de pré-executividade apresentada nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 0003628-24.2008.8.11.0005
, movido por
INSTITUIÇÃO DIAMANTINENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão merece reforma pois o débito objeto da demanda foi integralmente quitado mediante acordo extrajudicial firmado em 2010, com pagamentos realizados à empresa METACRED RECUPERADORA DE CRÉDITOS, terceirizada pela agravada. Para comprovar sua alegação, apresentou comprovantes de 26 (vinte e seis) parcelas pagas entre 2010 e 2012, totalizando aproximadamente R$ 4.160,00, bem como e-mails trocados com a referida empresa de cobrança.

Afirma que os boletos pagos mencionam expressamente "ACORDO EXTRAJUDICIAL FACULDADE FID", e que os e-mails demonstram comunicação com funcionários da agravada, especificamente mencionando a Sra. Sônia, que seria diretora financeira da instituição. Argumenta ainda que a agravada age de má-fé ao executar dívida já quitada.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada, para seja reconhecida a quitação total da dívida e consequentemente a liberação de quaisquer valores ou bens que ainda estejam em penhora.

Sem pedido liminar (ID. 279982394).

Sem contraminuta (ID. 285703394).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale consignar que a exceção de pré-executividade tem cabimento excepcional na execução como peça de defesa, para fins de acusar a falta de alguma das condições de ação ou de ausência de pressuposto processual, ou seja, matérias de ordem pública que não podem ter sua apreciação condicionada e que não demandam dilação probatória.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que: "
a exceção de pré-executividade é cabível quando
atendidos simultaneamente dois requisitos
, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja:
(a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e
(b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
" (
REsp nº 1110925/SP
).

Ainda do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. “
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (
a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009)
.
2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que o elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3.
Agravo interno
não provido.”(
STJ – AgInt no AREsp 1264411/ES AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2018/0062063-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/05/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019
)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Pois bem.

Conforme explanado acima, a exceção de pré-executividade constitui construção jurisprudencial que permite ao executado, independentemente de penhora ou garantia do juízo, opor-se à execução por meio de simples petição, desde que as matérias invocadas sejam cognoscíveis de ofício pelo juiz e não demandem dilação probatória.

Esse entendimento está consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
". Embora originalmente voltada para o processo fiscal, a orientação é aplicável a qualquer tipo de execução.

No caso em análise, a agravante fundamenta sua exceção de pré-executividade na suposta quitação do débito, mediante acordo extrajudicial firmado com empresa terceirizada, que supostamente representaria a agravada. Ocorre que a verificação de tal circunstância demanda, necessariamente, ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso porque, diante da expressa negativa da agravada quanto a qualquer vínculo com a empresa METACRED RECUPERADORA DE CRÉDITOS, torna-se imprescindível a produção de provas capazes de demonstrar a existência de relação jurídica entre ambas que legitimasse o recebimento dos valores pela terceirizada.

O simples fato de os boletos mencionarem "acordo extrajudicial faculdade FID" ou de os e-mails citarem o nome de uma suposta funcionária da instituição não é suficiente para comprovar, de plano, a autorização para recebimento dos valores em nome da credora, bem como se esses valores se referiam à dívida executada.

É necessário demonstrar, por meio de documentação idônea, a existência de mandato, contrato de prestação de serviços ou outro instrumento que legitime a terceirizada a celebrar acordos e receber valores em nome da instituição de ensino.

Assim, a matéria suscitada não se enquadra nas hipóteses que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, pois exige dilação probatória incompatível com a via eleita, sendo necessária a instrução processual ampla para verificar se os pagamentos realizados à empresa terceirizada efetivamente seriam imputáveis à credora.

Quanto ao pedido de condenação por danos morais formulado na exceção de pré-executividade, este é manifestamente incabível.

Diante desse contexto, a decisão agravada não merece reforma. O juízo a quo agiu corretamente ao rejeitar a exceção de pré-executividade, reconhecendo que a matéria arguida demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Ressalte-se que a rejeição da exceção de pré-executividade não implica em reconhecimento da procedência da execução nem afasta a possibilidade de a agravante discutir a matéria pela via adequada ou mesmo de ajuizar ação autônoma para pleitear eventual reparação por danos morais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025